Tribunal: TJES
Processo: 5000675-36.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000675-36.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A
RECORRIDO: PAULA KATIUSCIA LUDOVICO RANGEL
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000675-36.2020.8.08.0014

RECORRENTE:
EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A

RECORRIDO:
PAULA KATIUSCIA LUDOVICO RANGEL

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA. AVARIA EM ELEVADOR APÓS O OCORRIDO. LAUDO PERICIAL DE TERCEIRO – EMPRESA ESPECIALIZADA – QUE ATESTA A QUEDA DE ENERGIA COMO CAUSA DO DEFEITO NO APARELHO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM APRESENTAÇÃO DE CONTRA LAUDO OU MOTIVAÇÃO CLARA. TRATAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO OBJETIVA DE EVIDÊNCIAS CONTRÁRIAS À PERÍCIA REALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Relata a parte autora, em síntese,
que houve apagão na cidade de Colatina no dia 06 de novembro de 2019, ocasião em que o local ficou cerca de 30 minutos sem energia elétrica. Alega que com o retorno da energia, constatou que os elevadores de sua residência encontravam-se inoperantes. Aduz que foi constatado por perícia técnica de terceiro que após a queda de energia os elevadores estavam inoperantes por conta da queima de inversor de frequência. Alega também que buscou a via administrativa para conseguir o ressarcimento pelos danos elétricos, mas teve seu pedido indeferido pela requerida sob a alegação de que o defeito apresentado não teve origem elétrica. Assim, postulou a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e morais.

De plano rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de realização de perícia técnica, uma vez que entendo que os elementos trazidos aos autos são suficientes para formação do convencimento acerca da matéria.

Rejeito também a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que verifico que a autora é, de fato, proprietária do edifício analisado, além de ser a titular da conta de energia, sendo descabidas as alegações da Recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Uma vez reconhecida a relação de consumo, impõe-se a inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII do CDC.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com a decisão do Magistrado
a quo
, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

O laudo realizado por empresa especializada, terceiro alheio ao processo, demonstra claramente que a queda de energia, incontroversa nos autos, é a causadora do defeito ocasionado. Apesar de concordar que laudo pericial apresentado por terceiro, por si só, é insuficiente para a constatação segura da origem do dano, vejo que foi oportunizado à Recorrente a contestação do mesmo laudo não só em juízo, como também na via administrativa.

Nesta última, a Recorrente limitou-se a indeferir o pedido com apenas uma frase genérica: “o defeito apresentado não tem origem elétrica ou o equipamento não apresentou defeito”, sem apresentar contra laudo, sem expor outras possibilidades técnicas para o defeito, sem demonstrar qualquer irregularidade com a perícia realizada e, provavelmente, sem sequer verificar o aparelho em si.

Em juízo, de maneira semelhante, a Recorrente limita-se a questionar a competência do técnico que realizou a perícia e levanta dúvidas gerais acerca de seu trabalho. Não há contestação objetiva dos pontos abordados no laudo, não há demonstração de como o perito não tem capacidade técnica para tanto e não se apresenta qualquer contraponto plausível que leve a questionar o lado apresentado.

A Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a verossimilhança de sua tese e de suas alegações, de modo que pela ausência de provas em sentido contrário, convenço-me dos fatos narrados e evidenciados na exordial.

Dessa forma, concluo pela responsabilização da Recorrente, sobretudo pelo fato de ser concessionária e fornecedora de energia elétrica que deu causa provável à origem do dano sofrido pela autora. Evidente que como fornecedora e prestadora de serviço, é responsável objetiva por falhas em sua prestação, sendo a queda de energia uma dessas eventuais falhas, assim como os danos provenientes desta.

Com relação ao dano moral, vejo que também coaduno com o entendimento do Magistrado
a quo
, uma vez que a falha na prestação do serviço, aliada à desídia e negligência da ré em suas tratativas extrajudiciais proporcionaram situação extremamente frustrante e incômoda para a Recorrida, muito além do âmbito do “mero dissabor da vida cotidiana”.

Sendo assim, entendo que houve violação de direitos personalíssimos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos causados pela conduta da ré.

Em relação ao
quantum
arbitrado, ressalta-se que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que deve ser mantida a condenação por danos morais fixada na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que considero justa e adequada para o caso.

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.